Tribunal: TJMT
Processo: 0004489-73.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004489-73.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE AUGUSTO SILVA DA COSTA (APELANTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), ANA CLEISE GOMES DA SILVA - CPF: 067.723.091-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE AUGUSTO SILVA DA COSTA - CPF: 058.580.551-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS JUDICIALMENTE.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE PARCIAL.
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO QUE NÃO SE MOSTRA EXPRESSIVA E NEM ÍNFIMA O SUFICIENTE, DEVENDO SER APLICADA FRAÇÃO MEDIANA, JUSTA E PROPORCIONAL, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO E CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44 DO CÓDIGO PENAL).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Do conjunto probatório, tem-se a materialidade pelo auto de apreensão, constatação preliminar e toxicológico definitivo, sendo que a autoria se revelou principalmente pelos depoimentos judiciais prestados perante o contraditório e ampla defesa, demonstrando que Ana tinha conhecimento das drogas, pois foi ela quem levou os policiais até a residência de Felipe, além de ter ajudado seu então namorado a dispensar outra parcela de droga do carro, o que faz com que sua declaração judicial fique isolada do restante das provas, sendo certo que a cocaína [985 (novecentos e oitenta e cinco) gramas] e
cannabis
(3,57 (três vírgula cinquenta e sete) gramas] apreendidas revelam finalidade diversa do consumo pessoal.

2.

“Mediana quantidade de drogas apreendidas, o que se compatibiliza com a aplicação do redutor no grau intermediário (1/2).” (...) (AgRg no REsp n. 1.976.831/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA JUDICIALMENTE POR OUTROS ELEMENTOS.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA COM PREPONDERÂNCIA NA PRIMEIRA FASE. AFASTADO O “TRÁFICO PRIVILEGIADO” EM RAZÃO DE DEDICAÇÃO À VENDA DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS OU OFENSA LEGAL. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Do conjunto probatório, tem-se a materialidade pelo auto de apreensão, constatação preliminar e toxicológico definitivo, sendo que a autoria se revelou principalmente pelos depoimentos judiciais prestados perante o contraditório e ampla defesa, demonstrando que Ana tinha conhecimento das drogas, pois foi ela quem levou os policiais até a residência de Felipe, além de ter ajudado seu então namorado a dispensar outra parcela de droga do carro, o que faz com que sua declaração judicial fique isolada do restante das provas, sendo certo que a cocaína [985 (novecentos e oitenta e cinco) gramas] e cannabis (3,57 (três vírgula cinquenta e sete) gramas] apreendidas revelam finalidade diversa do consumo pessoal, extraindo-se dos dados celulares do corréu Felipe que este adquiria entorpecentes para revenda, inclusive relevado por conversa com um suposto usuário que gostaria de comprar a droga.

2.

“Como cediço, nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Dessa forma, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra
reformatio in pejus
, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso, não ocorreu. Precedente.” (...) (AgRg no HC n. 786.875/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023).

3.

“Hipótese em que a Corte local afastou o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Afinal, além da expressiva quantidade das drogas apreendidas, as conversas extraídas dos aparelhos celulares do paciente e do corréu demonstram que eles vinham traficando há bastante tempo, ou seja, que o paciente se dedicava com habitualidade à traficância.” (...) (AgRg no HC n. 842.122/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por Ana Cleise Gomes da Silva e Felipe Augusto Silva da Costa contra decisão proferida pelo juízo da 13a vara criminal especializada de Cuiabá/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou os réus por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), definindo a pena de Ana em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto e mais 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa fixados no mínimo e Felipe em 06 (seis) anos de reclusão em regime fechado e mais 600 (seiscentos) dias-multa fixados no mínimo (ID 157937121, p. 56/97).

Irresignadas, as defesas interpuseram os apelos tempestivamente. Desta feita, pleitearam, em síntese:
Ana Cleise Gomes da Silva: a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
readequação da dosimetria da pena de terceira fase (ID 157937138);
Felipe Augusto Silva da Costa: a)
desclassificação para posse para uso próprio;
b)
readequação da dosimetria da pena de primeira e terceira fases (ID 157937121, p. 235/246).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 157937134, 157937141). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 163122170).

V O T O R E L A T O R

Na audiência judicial, Felipe disse que havia saído com a corré Ana para fazer um lanche, não tendo sido encontrada nenhuma droga consigo, mas tão somente 02 (dois) cigarros de maconha pois é usuário, os quais Ana não tinha conhecimento, o que motivou a fuga, por receio de ser preso, negando ter arremessado qualquer entorpecente para fora do veículo. Ademais, afirmou que o carro era de seu colega, asseverando que a cocaína encontrada em sua residência não era dele, pois supostamente teria apanhado dos agentes para informar que teria vendido uma moto para comprar ilícitos.

Em juízo, a corré Ana disse que estava no carro com o outro denunciado no dia dos fatos, indo para um “chá”, quando então foram abordados pela polícia. Além disso, não soube declinar de quem era o veículo, aduzindo que não era de propriedade do corréu, pois ele afirmava ser de um amigo. Ato contínuo, falou que pediu para Felipe parar o carro quando os agentes deram os sinais, quando ambos desceram do veículo, foram revistados e encaminhados à delegacia, afirmando, contudo, não ter conhecimento de que havia nada de ilícito no automotor, somente vindo a ter conhecimento de droga quando já estava em custódia, negando ser usuária de entorpecentes.

De outro lado, negou as informações passadas na sede extrajudicial, que o corréu teria lhe pedido uma caixa de sapatos que estava com drogas para jogar para fora do veículo. Nesse sentido, aduziu estar muito nervosa naquela ocasião, inclusive pela gravidez, afirmando não ter dito nada daquilo que constava na fase policial.

O policial Heric Freitas afirmou perante as garantias constitucionais que ele e sua equipe estavam em rondas, quando viram os recorrentes que, em nervosismo ao avistar a viatura, empreenderam fuga. Desta feita, após cerco policial, fizeram a revista nos recorrentes, visualizaram
cannabis
dentro do carro, aduzindo que Felipe lhes disse que haveria mais em sua residência. Ato contínuo, já na casa que o réu morava, levados por Ana, localizaram um tablete de cocaína, sendo que Felipe confirmou que havia comprado para comercializar, asseverando que Ana ficou surpresa com a situação.

De modo parecido, Jean Gonçalves falou em juízo que os réus empreenderam fuga até serem abordados pela guarnição, quando então encontraram drogas dentro do veículo. Ademais, afirmou que foram até a residência de Felipe, guiados por Ana, tendo encontrado um tablete de droga dentro da casa, sendo que o corréu confirmou que iria vender em outros bairros da cidade.

Ou seja, do conjunto probatório, tem-se a materialidade pelo auto de apreensão, constatação preliminar e toxicológico definitivo, sendo que a autoria se revelou principalmente pelos depoimentos judiciais prestados perante o contraditório e ampla defesa, demonstrando que Ana tinha conhecimento das drogas, pois foi ela quem levou os policiais até a residência de Felipe, além de ter ajudado seu então namorado a dispensar outra parcela de droga do carro, o que faz com que sua declaração judicial fique isolada do restante das provas, sendo certo que a cocaína [985 (novecentos e oitenta e cinco) gramas] e
cannabis
(3,57 (três vírgula cinquenta e sete) gramas] apreendidas revelam finalidade diversa do consumo pessoal. Nesse sentido, extrai-se dos dados celulares do corréu Felipe que este adquiria entorpecentes para revenda, inclusive relevado por conversa com um suposto usuário que gostaria de comprar a droga, devendo a responsabilidade penal recair sobre eles,
afastando a absolvição pretendida, bem como a desclassificação pleiteada:

(...) Quanto ao pleito de desclassificação do delito para o art. 28 da Lei n. 11.343/2016, o v. acórdão do Tribunal de origem ressaltou
os elementos contidos na denúncia que davam conta de que o agravante teria comercializado a droga
, de maneira que a
conduta de fornecimento de entorpecente a terceiros se amolda ao disposto no art. 33 da referida Lei, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal previsto no art. 28 da mesma norma
. (...) (AgRg no HC n. 746.121/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe de 9/8/2022
).

Quanto à dosimetria da pena, tem-se que na terceira etapa foi aplicada a causa de diminuição do “tráfico privilegiado” à
Ana
, no patamar de 1/6 (um sexto). Contudo, a quantidade de droga apreendida, relevante nesta etapa dosimétrica, não se mostra expressiva o suficiente a ponto de aplicar a causa mitigadora da pena no mínimo, como também não se mostra ínfima para autorizar a aplicação da fração máxima, de modo que deverá ser aplicada no caso a fração justa e proporcional de 1/2 (meio), razão pela qual fixo a sanção definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto e mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa no mínimo legal,
substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e limitação de final de semana
, a serem melhor detalhadas pelo juízo da execução penal (art. 43, III e IV do Código Penal), entendimento este seguido pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Mediana quantidade de drogas apreendidas
, o que se compatibiliza com a
aplicação do redutor no grau intermediário (1/2).
(...) (AgRg no REsp n. 1.976.831/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022,
DJe de 20/5/2022
).

Quanto ao réu
Felipe
, na primeira fase foi considerada com preponderância a natureza e quantidade de drogas para exasperar a pena-base em 01 (um) ano, de maneira escorreita. De outro lado, na terceira etapa, não foi aplicada a causa de diminuição do “tráfico privilegiado” em razão do juízo ter considerado que o réu não reúne bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, por responder a outra ação penal pelo mesmo crime, citando, inclusive, o enunciado 52 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – porém, à toda evidência, este último encontra-se suspenso por decisão proferida pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consoante sessão de julgamento do dia 17 de fevereiro de 2022 e de acordo com o tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça,
não servindo para fundamentar o afastamento
.

Contudo, o efeito devolutivo amplo da apelação permite a esta Corte a revisão da dosimetria da pena do acusado, mesmo em recurso tão somente defensivo, sem que haja
reformatio in pejus
ou ofensa legal (art. 617 do Código de Processo Penal). Desta feita, considerando que durante a instrução restou provado que o recorrente possui estrita ligação com atividades criminosas, pois comercializa e negocia drogas e armas por telefone, de rigor o afastamento do “tráfico privilegiado”, conforme pacífico entendimento jurisprudencial:

(...) Como cediço,
nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte
,
o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP
. O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria,
fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório
. Dessa forma, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra
reformatio in pejus
,
desde que não seja agravada a situação do acusado
, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso, não ocorreu. Precedente. (...) (AgRg no HC n. 786.875/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe de 26/9/2023
).

(...) Hipótese em que a Corte local afastou o redutor com base em
elementos concretos e idôneos extraídos dos autos
, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Afinal, além da expressiva quantidade das drogas apreendidas,
as conversas extraídas dos aparelhos celulares do paciente e do corréu demonstram que eles vinham traficando há bastante tempo, ou seja, que o paciente se dedicava com habitualidade à traficância
. (...) (AgRg no HC n. 842.122/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe de 20/9/2023
).

Ante todo o exposto,
conheço
das apelações interpostas e, no mérito,
provejo parcialmente
a irresignação da corré Ana, tão somente para readequar a dosimetria da pena, enquanto
desprovejo
o recurso do corréu Felipe, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho incólumes todos os demais termos da sentença combatida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024